Tribunal: CARF
Processo: 10480.724962/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724962/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.810 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
CARF.
SÚMULAS.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
PENALIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
CARF. SÚMULAS. ENUNCIADO No 49. APLICÁVEL.
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato
puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida
apresentação ocorre posteriormente à consumação da infração.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724962/2017-11
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.808, de 04 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10480.722522/2019-82, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinicius Mauro Trevisan.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da DRJ, consubstanciada no
Acórdão no 02-81.930, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de auto de infração com vistas a exigir multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira instância.
Contra o referido Acórdão, o Fundo Municipal apresentou o recurso voluntário,
reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação, nos seguintes termos, em
síntese: ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia e ofensa a princípios
(proporcionalidade e razoabilidade).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
lançamento fiscal com vistas a exigir multa por atrasado na entrega de
GFIP.
O Contribuinte, conforme igualmente visto linhas acima, esgrime suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: ocorrência de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

denúncia espontânea, falta de intimação prévia e ofensa a princípios
(proporcionalidade e razoabilidade).
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo
sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator,
adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2014. A impugnante alega a ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimação prévia, princípios, que a Lei 13.097, de 2015,
cancelou as multas.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da
infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data
efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal
tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários
ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser
respeitados, a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou
oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do
auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com
todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há
imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em
que a intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a
apresentação com erros ou incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente
será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:
MULTA ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF.
É cabível a multa por entrega extemporânea da DCTF, a teor da norma
contida no artigo 7o, I, da Lei n.o 10.426/2002, sem a necessidade de
prévia intimação quando constatada a impontualidade do contribuinte.
(Ac. no 301-34.901, de 11 de dezembro de 2008)
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DA
DCTF
ORIGINAL.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF independe de prévia intimação.
(Ac. no 303-35.194, de 27 de março de 2008).
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas,
no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do
auto de infração ou da notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.
(...)
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador
administrativo prevista no art. 7o, V, da Portaria MF n o 341, de 2011, e a
Solução de Consulta Interna (SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014,
publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que vincula essa autoridade
julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE
ENTREGA DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal
enseja a aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração
(MAED), consoante o disposto no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de
1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração sendo
inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RF13 no 971, de
2009.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

Dispositivos Legais: Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, art. 32-A; Instrução Normativa RF13 no 971, de 13 de novembro de
2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5 o a 7o.
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RF13 no 971, de 13 de novembro de 2009, trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
32 da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’,
especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da declaração
[GFIP] ou entrega após o prazo”. O §5o do referido art. 476 dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega
da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração
ou da Notificação de Lançamento”. Portanto em caso de entrega em atraso da
GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve efetivamente
a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que, regra geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar que o art. 138 do CTN é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE
RENDA. MULTA. PRECEDENTES.
1.A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração
do Imposto de Renda.
2.As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo
direto com a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas
pelo art. 138, do CTN. Precedentes.
3.Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DECLARAÇÃO
ENTREGUE FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

138 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA MORATÓRIA.
EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
512
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 211 DO STJ.
I - A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto
na lei constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração
de natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do Código de Processo Civil.
II - Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o
contribuinte desidioso (art. 88 da Lei n* 8.981/95), é de fácil inferência
que a Fazenda não pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo
sentido que a declaração possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o
arbítrio de cada um.” (REsp no 243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO, DJ de 21/08/2000).
III - A ausência de prequestionamento da matéria versada no recurso
especial,
embora
opostos
embargos
declaratórios,
impede
a
admissibilidade daquele, quanto a alegada ofensa ao artigo 512 do CPC, a
teor da Súmula 211 do STJ.
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag No 502.772/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
julgado em 25/11/2003, DJ 22/03/2004)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo
previsto m lei constitui infração formal, não podendo ser considerada
como infração de natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional. Do
contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não-pagamento de
tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente
formal, sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como
obrigação acessória autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN,
estando o contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005;
REsp331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp
504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; EREsp no
246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 20.08.2001;
EREsp no 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ
13/02/02.
4 – Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp No' 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, julgado em
05/02/2009, DJe 19/02/2009)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO
NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1.O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração
de rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas.
2.Ag ravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas
como fundamentos do presente decisum, destaca-se o precedente desse
Egrégio Colegiado, consubstanciado no Acórdão no 2402-008.555, de
relatoria do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, in verbis:
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação
reservada ao legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve
considerá-los, preventivamente, por ocasião da construção legal; o segundo,
ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista disso, resta
inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa,
sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o
da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da
legalidade traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais
a ela aplicáveis, eis que regularmente aprovada em processo legislativo próprio e
ratificada tacitamente pela suposta inércia do judiciário. Por conseguinte, já que
de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à autoridade tributária sequer
ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo
qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o
quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo
113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se de
atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou
obrigacional da respectiva conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de
2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-
A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo enunciado
de súmula transcrevo na sequência:
Enunciado de Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
GFIP – Obrigatoriedade de apresentação tempestiva
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP -
constitutiva de crédito tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o
(sétimo) dia do mês subsequente ao da ocorrência dos respectivos fatos
geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se dará até 31 de
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente
bancário imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, com as alterações implementadas pelas Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida Provisória no 449, de 3 dezembro de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009; regulamentada pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam da
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA
GFIP/SEFIP (Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e
suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV
do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de
contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade
prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede
bancária, conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, até o dia sete do mês seguinte àquele a que se
referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais
contribuintes e ao adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados
na forma deste Regulamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de
outras obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão
obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS,
em GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com informações
distintas por tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados
cadastrais, os fatos geradores, a base de cálculo e os valores devidos das
contribuições sociais e outras informações de interesse da RFB e do INSS
ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB
quando da entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da
GFIP.
MANUAL
DA
GFIP/SEFIP
(Disponível
em:
http://receita.economia.
gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/gfip-sefip-guia-do-
fgts-e-informacoes-aprevidencia-social-1/orientacoes-gerais/manualgfipsefip-kit-
efip_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS
referentes a qualquer competência e, a partir da competência janeiro de
1999, para prestar informações à Previdência Social, devendo ser
apresentada mensalmente, independentemente do efetivo recolhimento ao
FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada
para o dia de expediente bancário imediatamente anterior.
O
arquivo
NRA.SFP,
referente
à
competência
13,
destinado
exclusivamente à Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de
janeiro do ano seguinte ao da referida competência
GFIP – Multa por descumprimento de obrigação acessória
Conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de obrigações
tributárias impostas ao contribuinte, a principal e a acessória. A primeira trata do
pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz respeito a todas as imposições
feitas ao sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos, transformando-se em principal no tocante ao pagamento de penalidade
pecuniária, quando legalmente prevista. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts. 114 e
115 do CTN que a obrigação principal não se confunde com a acessória, razão
pela qual o suposto cumprimento da primeira não implica, necessariamente, o
afastamento da segunda, eis que distintas e autônomas. Portanto, a obrigação do
contribuinte apresentar a GFIP tempestivamente permanece incólume, ainda que
as correspondentes contribuições previdenciárias já estejam quitadas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que
não configure obrigação principal.
Assim sendo, a capitulação legal da multa por atraso na entrega da GFIP se dava
nos arts. 32, inciso IV, § 4o, e 92 da Lei no 8.212, de 1991, com os acréscimos
introduzidos pela Lei no 9.528, 1997. Desse modo, referida penalidade se
traduzia no produto decorrente da multiplicação de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) por coeficiente definido a partir do número de segurados que deveriam
ter sido declarados. Notadamente, há de ser considerada as duas conversões da
moeda nacional, implementadas, inicialmente, de cruzeiro (Cr$) para cruzeiro
real (CR$), pela MP no 336, de 28 de julho de 1993, convertida na Lei no 8.697,
de 27 de agosto de 1993, e, posteriormente, de cruzeiro real (CR$) para real
(R$), pela MP no 542, de 30 de junho de 1994, reeditada, por último, pela MP no
1.027, de 20 de junho de 1995, a qual foi convertida na Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995. Confira-se:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV,
independentemente do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um
multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida
Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhõesde cruzeiros), conforme
dispuser o regulamento.
Em tal perspectiva, após a regulamentação dada pelo Decreto no 3.048, de 1999,
arts. 284, inciso I, e 283, vigorava a multa mínima R$ 636,17 (seiscentos e trinta
e seis reais e dezessete centavos), nestes termos:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o
responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e
seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a
gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e
de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225
sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no
caput do art. 283, em função do número de segurados, pela não
apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social, independentemente do
recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
[...]
No entanto, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela MP no 449, de
2008, trouxe nova configuração às multas vinculadas à GFIP, atualizando-se a
matriz legal da penalidade imposta pela sua apresentação intempestiva, verbis:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015). (Vide Lei no
13.097, de 2015)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas,
no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do
auto de infração ou da notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Como visto, a partir da vigência da Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade nela
prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando ausente a
ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$ 500,00,
nos demais casos.
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente
ao lançamento da multa vista § 4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior àquela que lhe deu a MP 449, de 2008, convertida na Lei
11.941, de 2009. Portanto, na aplicação do acórdão tratando de lançamento
correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da cita MP, a unidade
preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a
constante da autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na
forma prevista no art. 32-A, inciso II, §§ 1o, 2o e 3o, da reporta Lei. Ademais,
trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil como na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte, o valor das multas aplicadas será analisado e os
lançamentos, se necessário, serão retificados, para fins de aplicação da
penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta
Portaria, será realizada pela comparação entre a soma dos valores das
multas aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação
principal, conforme o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de obrigações acessórias,
conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada
na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham
sido aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária
pelo descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas
com as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

Conveniente ressaltar que, nos termos do art. 142, parágrafo único, do Código já
transcrito em tópico precedente, a constituição do crédito tributário ocorre
mediante atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória. Nesse
pressuposto, a autoridade fiscal padece de competência para se manifestar acerca
do caráter sancionatório da multa em análise.
Logo, constatado atraso na entrega ou falta de apresentação da aludida GFIP, ela
terá de proceder a correspondente autuação, sob pena de responsabilidade
funcional Dito isso, depreende-se ser devida multa por atraso na entrega da GFIP
quando o sujeito passivo, obrigado ao cumprimento da referida obrigação
acessória, deixa de apresentá-la tempestivamente, independentemente de
pagamento das contribuições nela supostamente declaradas. Consequentemente,
dita penalidade ficará afastada somente se o contribuinte provar que o encargo
foi sucedido tempestivamente ou que estava dispensado do mencionado
cumprimento.
Denúncia espontânea
O benefício da denúncia espontânea não contempla a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, caracterizada pelo ato
puramente formal de entrega da GFIP a destempo, eis que referida apresentação
ocorre posteriormente à consumação da infração. Com efeito, citado instituto
alcança somente a penalidade vinculada à obrigação tributária principal que se
está, espontaneamente, denunciando e extinguindo o crédito dela decorrente,
tenha sido apurado pelo próprio contribuinte ou arbitrado pela autoridade fiscal,
conforme preceitua o CTN, art. 38, § único, nestes termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Ainda que entendida a inaplicabilidade da denúncia espontânea ao
descumprimento da obrigação acessória do contribuinte entregar a GFIP
tempestivamente, pertinente esclarecer que tanto o art. 472 da IN RFB no 971, de
2009, quanto o Manual GFIP/SEFIP 8.4 (atualização 10/2008) não afastam
reportada penalidade quando tratam da matéria. Como se vê, ambos ressaltam
vinculação aos preceitos vistos na Lei no 8.212, de 1991, e alterações posteriores,
aí se incluindo, por óbvio, o mandamento disposto em seu art. 32-A, introduzido
pela MP no 449, de 2008.
Nesse sentido, a interpretação do mencionado art. 472 carece ser efetivada
juntamente com o disposto em seu parágrafo único (substituído pelo atual § 1o,
após alterações implementadas pela IN RFB no 1.867, de 25 de janeiro de 2019),
bem como com o no art. 476 do mesmo ato normativo, o qual lhe restringe a
abrangência, nestes termos:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura
de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento
de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento
adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração, antes do início de qualquer ação fiscal relacionada com a
infração, dispensada a comunicação da correção da falta à RFB.
Revogado 1867
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

antes do início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração,
dispensada a comunicação da correção da falta à RFB. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a
gravidade da infração, aplicada da seguinte forma, observado o disposto
no art. 476-A: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027,
de 22 de abril de 2010)
[...]
II - para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de
1o de novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de
dezembro de 2008, fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da
seguinte forma: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1027,
de 22 de abril de 2010)
[...]
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas,
no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 7o.
[...]
§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II
do caput, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término
do prazo fixado para entrega da declaração, e como termo final, a data da
efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do
Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento.
§ 6o As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput,
observado o disposto no § 7o, serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas
antes de qualquer procedimento de ofício; ou
Primeiramente, analisando às disposições vistas no referido art. 472
isoladamente, nota-se que a denúncia espontânea fica caracterizada quando o
contribuinte tem a iniciativa de regularizar a “situação que tenha configurado a
infração, antes do início de qualquer ação fiscal” a ela relacionada. Contudo, nos
termos já postos anteriormente, o ato formal de cumprimento intempestivo da
obrigação autônoma de entrega tempestiva da GFIP não é passível de
saneamento por meio do citado benefício fiscal, tanto porque sua ocorrência se
dá após a consumação da respectiva infração como pela carência de vinculação à
suposta obrigação tributária principal que se está, espontaneamente,
denunciando.
Na sequência, abstrai-se igual entendimento quando o transcrito art. 472 é
analisando juntamente com o mandamento imposto pelo art.
476
supramencionado, o primeiro trazendo disposições gerais e o segundo abarcando,
especificamente, a sanção de que ora se trata.
Nessa perspectiva, os §§ 5o e 6o, inciso I, deste último, por si sós, já afastam, de
forma cristalina, a aplicação da denúncia espontânea quanto à incidência da
respectiva multa, aquele quando define o termo final do prazo para efeito de
cálculo; este, ao estabelecer redução da penalidade.
Mais detalhadamente, transcrito § 5o expressa que a contagem de prazo para o
cálculo da reportada multa terá como termo inicial “o dia seguinte ao término do
prazo fixado para entrega da declaração, e como termo final, a data da efetiva
entrega [...]”. No mesmo sentido, o inciso I do mencionado § 6o reduz aludida
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

penalidade pela metade, quando a “declaração for apresentada depois do prazo,
mas antes de qualquer procedimento de ofício”. Por conseguinte, já que, nos dois
momentos, a legislação prevê a entrega intempestiva da GFIP, mas
espontaneamente, caso o benefício em estudo atingisse dita penalidade, restaria
evidenciado notório conflito entre dispositivos de um mesmo normativo
infralegal, o que não se admite. Afinal, face impossibilidade lógica, não há que
se falar em contagem de prazo e muito menos redução de penalidade
supostamente inexistente.
Ademais, a própria RFB já pacificou o assunto, externando entendimento
semelhante, ao prolatar a Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 26 de março
de 2014, cuja ementa transcrevemos:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE
ENTREGA DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal
enseja a aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração
(MAED), consoante o disposto no art. 32-A, II e §1o da Lei no 8.212, de
1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração sendo
inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, art. 32-A;Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
O Manual GFIP/SEFIP 8.4 (atualização 10/2008), embora editado antes da
inclusão do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991, pela MP no 449, de 1998, tal qual
dispôs o art. 472 da IN RFB no 971, refere-se, genericamente, ao instituto da
denúncia espontânea, excepcionando a exigência da multa em discussão,
exatamente como firmou ao art. 476 deste ato administrativo, nestes termos:
12 - PENALIDADES
Estão sujeitas a penalidades as seguintes situações:  Deixar de transmitir a GFIP/S
 Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não
geradores;  Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11
de maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei
no. 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à
Previdência Social, observado o disposto na Portaria Interministerial
MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005.
A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou
fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a
denúncia espontânea, afastando a aplicação das penalidades previstas na
legislação citada.
Como visto, igualmente ao que se abordou precedentemente, a penalidade pela
entrega da GFIP intempestivamente não é passível de saneamento pela denúncia
espontânea, dada a consumação da infração e a desvinculação da suposta
obrigação tributária principal denunciada. Sobremais, avista-se referência à dita
sanção, quando referido Manual remete para as “multas previstas na Lei no.
8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores”, como também à Portaria
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

Interministerial MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005. Esta, em seu art.
3o, reportando-se, diretamente, aos arts, 32 e 284 da citada Lei e Decreto no
3.048, de 1999 respectivamente. Confira-se:
Art. 3o A inobservância do disposto nesta Portaria enquadra-se na
hipótese de descumprimento de obrigação tributária acessória e sujeita o
infrator às penalidades relativas a deixar de informar mensalmente ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na forma estabelecida pelo
Ministério da Previdência Social, os dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto, de acordo com o disposto no inciso IV, do
artigo 32 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e artigo 284 do Decreto no
3.048, de 06 de maio de 1999, sem prejuízo de outras sanções
administrativas, civis e criminais legalmente previstas.
Ante o exposto, trata-se de interpretação clara, como tal, não suscitando dúvidas
acerca da pertinência de referida sanção.
A propósito, manifestado entendimento, há tempo, já se encontra pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme excertos de ementas dos
julgados atuais e antigos abaixo transcritas:
Agravo Interno no Agravo em REsp 1582988/SP (DJe: 07/05/2020):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGENTE DE CARGA X AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA 7/STJ.
INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS RELATIVAS ÀS CARGAS SOB
A
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR.
MULTA.
DECRETO-LEI 37/1966. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
[...]
4. No tocante à alegada afronta aos arts. 138 do CTN e 102, § 2o, do
Decreto-Lei 37/1966, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a denúncia
espontânea não tem o efeito de impedir a imposição da multa por
descumprimento de obrigações acessórias autônomas. Nessa linha: AgInt
no AREsp 1.418.993/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe 10/2/2020; e REsp 1.817.679/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 11/10/2019.
[...]
(Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe: 07/05/2020)
Recurso Especial 1129202/SP (DJe: 29/06/2010):
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN.
ENTREGA EM ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente
do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas. Precedentes.
2. Recurso especial não provido.
(Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe: 29/06/2010)
Agravo Regimental no REsp 884939/MG (DJe: 19/02/2009):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CONFIGURADA.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo
previsto em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada
como infração de natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional. Do
contrário, estar-se-ia admitindo e incentivando o não pagamento de
tributos no prazo determinado, já que ausente qualquer punição
pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente
formal, sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como
obrigação acessória autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN,
estando o contribuinte sujeito ao pagamento da multa moratória devida.
(Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe: 19/02/2009)
Outrossim, o CARF consolidou igual juízo acerca do tema, mediante edição do
Enunciado de Súmula CARF no 49, com efeito vinculante relativamente à
Administração Tributária Federal, nestes termos:
Enunciado de Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A responsabilidade objetiva do agente
A exigência tributária independe da intenção ou capacidade financeira do agente,
como também do valor da respectiva autuação ou da existência de danos
causados à Fazenda Pública. Portanto, independentemente da condição pessoal e
boa-fé do contribuinte ou dos efeitos do ato por ele praticado, provada a falta de
apresentação tempestiva da GFIP, há de ser aplicada a penalidade a isto
legalmente prevista, conforme preceitua o art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Nessa perspectiva, alegações genéricas, a exemplo, tratando de suposta
instabilidade do sistema receptor de declarações, da ausência de prejuízo ao
erário, do caráter arrecadatório da sanção, de suposta interpretação divergente do
Manual/GFIP, bem como da intenção do agente e dos valores da autuação, por si
sós, não têm o condão de afastar mencionada penalidade.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.724962/2017-11

Fl. 98
DF CARF MF
Original